Tribunal: TJDFT
Processo: 0757743-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 22 DA TUJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar prescrita a pretensão punitiva da parte requerida em relação ao auto de infração n. S000820690, lavrado contra a parte autora e para determinar que o réu se abstenha de negar a renovação da CNH da parte autora, por ocasião do auto de infração S000820690, retirando eventual penalidade ou bloqueio por ele gerado sobre a CNH da parte requerente.
3. Argumentou o recorrente que a sentença ignorou que o recorrido tinha duas infrações de trânsito ligadas ao consumo de álcool, o que gerou quatro processos administrativos: dois para aplicação de sanção pecuniária e dois relativos a suspensão/cassação da CNH. Reiterou que apenas o processo relacionado à suspensão da CNH foi encoberto pela prescrição, sendo devida a multa, observando-se que a suspensão da CNH não chegou a ser levada a efeito. Afirmou não haver qualquer mácula no recolhimento da sanção pecuniária relacionada à ambas as infrações, reconhecendo o Distrito Federal o reconhecimento da sanção punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir. Aduziu que a sentença proferida não logrou separar, entre os quatro processos administrativos estaria prescrito e quais não estariam. Pugnou, ao final, seja reconhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
4. O recorrido, por ocasião das contrarrazões, pugnou seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença em todos os seus termos.
5. O art. 165 do Código de Trânsito estabelece que a direção de veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência é infração gravíssima, apenada com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze meses).
6. A Resolução do CONTRAN no 182/2005, vigente à época dos fatos, estabelece que “a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O parágrafo único do citado artigo estabelece que o prazo prescricional será interrompido com a notificação expedida ao infrator.
7. A Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, em seu art. 1o, estabelece que a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder de polícia e que apure infração à legislação em vigor prescreve em 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. De acordo com o § 1o, incide a prescrição ao procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos.
8. No caso dos autos, pretende o autor a declaração de prescrição do auto de infração de no S000.820690, declarando-se também a nulidade do processo administrativo no 055.004144/2010. Observo que a parte recorrente, tanto por ocasião da contestação apresentada, quanto por ocasião da petição do recurso interposto, reconheceu a incidência de prescrição punitiva em relação ao processo 055.004144/2010. Proferida a sentença, esta declarou prescrita a pretensão punitiva estatal em relação ao auto de infração no S000.820690, conforme pedido inicial, não havendo que se falar em equívoco na sentença no que diz respeito de qual dos procedimentos envolvendo a parte recorrida estaria prescrito, mormente observando-se que o auto de infração de no S000.623720, que apuraria eventual cassação do direito de dirigir do recorrido não é objeto dos autos.
9. No que diz respeito à multa aplicada, referente ao auto de infração objeto dos autos (no S000.820690), o enunciado da Súmula 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência pacificou o entendimento pela aplicação da prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99.
10. No presente caso, conforme processo administrativo acostado aos autos (ID no 35946598), o recorrido foi autuado pela infração de trânsito no dia 15/01/2010 (ID no 35946598 – pág. 3), apresentou recurso em 16/07/2010, contudo, o despacho promovendo o andamento do processo administrativo somente foi proferido no dia 6/08/2015, mais de 5 anos após a autuação e manifestação do recorrido, restando evidente a operação da prescrição intercorrente, posto que o processo administrativo ficou paralisado por período superior a 3 (três) anos (de 16/07/2010 a 6/08/2015).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.